Tribunal: TJMT
Processo: 1008834-88.2020.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008834-88.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[PRISCILA REGINA DE CARVALHO SALAZAR - CPF: 034.840.731-95 (APELADO), SANDRA FORTUNATO UEMA GONCALVES - CPF: 828.464.481-91 (ADVOGADO), FRANCIANE CARDOSO COSTA LEITE - CPF: 000.051.311-38 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

Ementa: Direito Civil e do Consumidor. Apelação Cível. Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais. Recuperação de Consumo. Procedimento Unilateral. Ausência de Notificação. Imóvel Desabitado. Cobrança Indevida. Protesto Indevido. Indenização por Dano Moral Redimensionada. Recurso Parcialmente Provido.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a inexistência dos débitos relativos à recuperação de consumo (R$ 11.415,11 e R$ 1.126,80), reconheceu a abusividade da cobrança fundada em procedimento unilateral e condenou ao pagamento de danos morais, fixados em R$ 8.000,00, em razão do protesto indevido das faturas.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão:
(i) saber se a cobrança fundada em recuperação de consumo é válida quando o procedimento administrativo não observou contraditório, ampla defesa e requisitos das resoluções da ANEEL; e
(ii) saber se o protesto decorrente de débito considerado inexistente configura dano moral indenizável e qual o valor adequado da compensação.

III. Razões de decidir

3.

A concessionária não comprovou ter comunicado a consumidora acerca da inspeção, nem demonstrou que o Termo de Ocorrência e Inspeção observou os requisitos normativos, o que evidencia o caráter unilateral do procedimento.

4.

A prova pericial determinada pelo Juízo é conclusiva ao indicar a inexistência de consumo no período faturado, a desocupação do imóvel, a ausência de elementos técnicos que sustentassem a suposta irregularidade e o descumprimento das determinações da Resolução ANEEL.

5.

A cobrança se revela abusiva e eivada de vício, impondo a declaração de inexigibilidade dos débitos.

6.

O protesto de dívida fundada em cobrança inválida caracteriza ato ilícito e enseja dano moral
in re ipsa
, dada a violação à honra e à imagem da consumidora.

7.

A indenização deve ser reduzida para R$ 4.000,00, montante proporcional à gravidade do evento, à finalidade pedagógica da medida e às circunstâncias do caso concreto.

8.

A atualização deve observar a orientação firmada no Tema 1.368/STJ, aplicando-se a taxa SELIC até 29/08/2024 e, a partir de 30/08/2024, atualização pelo IPCA e juros pela SELIC deduzido o índice de correção.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso parcialmente provido para reduzir o valor dos danos morais para R$ 4.000,00, mantida a declaração de inexistência dos débitos e os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
“1. É indevida a cobrança decorrente de recuperação de consumo quando o procedimento de inspeção é realizado de forma unilateral e sem observância das garantias mínimas de contraditório e ampla defesa.
2. Configura dano moral o protesto fundado em débito declarado inexistente, por se tratar de ato ilícito que viola a honra e a reputação do consumidor.
3. A fixação da indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo cabível a redução quando o valor arbitrado se mostra excessivo.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, X; CDC, arts. 6o, VI, e 14; CC, arts. 389, p.u., e 406; Resolução ANEEL no 414/2010, art. 85; Resolução ANEEL no 1.000/2021, art. 591.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.298.735/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 01/03/2012; TJMT, N.U 1015234-50.2022.8.11.0002, Rel. Desa. Guiomar Teodoro Borges, j. 06/03/2024; TJMT, N.U 1008754-19.2020.8.11.0037, 2a Câmara de Direito Privado, j. 31/01/2024.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
1008834-88-2020

APELANTE:
ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

APELADA:
PRISCILA REGINA
DE CARVALHO SALAZAR DA SILVA

RELATÓRIO:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Energisa Distribuidora de Energia S/A
, em face da sentença proferida pelo
Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
que
julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada pela Apelada
para confirmar
a tutela de urgência anteriormente deferida, tornando-a definitiva,
declarar a inexistência dos débitos referentes às faturas de recuperação de consumo nos valores de R$ 11.415,11 e R$ 1.126,80, vinculadas à unidade consumidora no 6/239903-8, condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais à autora, fixada em R$ 8.000,00 (oito mil reais),
com correção monetária pelo INPC a partir desta sentença (Súmula 362/STJ) e juros moratórios de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54/STJ), bem como ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Nas razões recursais a Apelante sustenta a

regularidade do procedimento administrativo adotado para recuperação de consumo de energia elétrica na Unidade Consumidora da Autora (
no 6/239903-8),
acrescentando que foi adotado o procedimento previsto na Resolução 1.000/2021 da Anatel para sua constatação.

Assinala que a inspeção foi realizada em 17/04/2019, oportunidade em que foi
constatado o desvio de energia elétrica na baixa tensão
fazendo com que o consumo não fosse registrado.

Sustenta que realizou o TOI e
produziu registro fotográfico na intervenção
que causa o desvio de energia, regularizando o aparato de medição para que o consumo voltasse a correr no medidor.

Alega que em razão da recusa da Apelada em receber o TOI encaminhou uma via do documento para seu endereço em atenção ao contraditório e ampla defesa, acrescentando que
o procedimento, o cálculo e o registro fotográfico e demais documentos são encaminhados por correspondência oportunizando ao consumidor ter conhecimento da discriminação

e do valor devido,
não havendo falar em unilateralidade do procedimento adotado.

Assevera que constata a irregularidade no ramal de entrada

não é necessário envio do aparelho para a perícia no IMETRO e que, no caso, embora o histórico de consumo não demonstre variações abruptas, constatou anomalia que não deveria ter persistido comprometendo a precisão da medição.

Sustenta que a pretensão da empresa não é punir o consumidor, mas recuperar o consumo que não foi registrado no equipamento adulterado e não praticou, portanto, qualquer irregularidade.

Ressalta que deve ser afastada a sua condenação ao pagamento por danos morais, bem como assevera que não houve suspensão do fornecimento de energia, sendo que o procedimento adotado está conforme a legislação vigente, não havendo ato ilícito praticado pela Concessionária e que
o mero desconforto não enseja reparação por danos morais.
Alega que
o valor da condenação é excessivo
, pugnando pelo provimento do recurso para reforma da sentença e
subsidiariamente, pela redução do valor da condenação.

Nas
contrarrazões
a Apelada afirma que a Apelante carreou aos Autos o TOI intempestivamente após a contestação, havendo necessidade de desentranhamento do referido documento.

Argumenta que, no caso em análise,
foi determinada a realização de laudo pericial que constatou a irregularidade do procedimento adotado pela Apelante,
constatando que
não houve consumo anterior que justificasse o valor cobrado na recuperação de consumo, e pelo próprio documento apresentado pela Recorrente Id. no 200478462 - histórico de consumo),
houve consumo na unidade consumidora até o ano de 2015, nos anos seguintes não houve qualquer consumo, justamente porque o imóvel esteve desocupado
por todos esses anos.

Assevera que
não foi notificada do procedimento administrativo e que
todo procedimento foi realizado de forma unilateral,
sem qualquer ciência da consumidora, que não teve direito ao contraditório e ampla defesa e realizado em desconformidade com a norma de regência. Pugna pelo desprovimento do recurso

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido constante da inicial, declarando a inexigibilidade do débito referente a fatura de energia elétrica questionada pela Autora,

concernente a alegada recuperação de consumo nos valores de R$ 11.415,11 (onze mil quatrocentos e quinze reais e onze centavos) e R$ 1.126,80, (mil cento e vinte e seis reais e oitenta centavos).

A Autora sustenta que referida cobrança não possui respaldo fático, técnico ou jurídico, conforme ressai da prova pericial,
configurando cobrança indevida, bem como o procedimento adotado pela Concessionária ocorreu unilateralmente
, sem qualquer notificação da Consumidora, sendo devida a indenização pleiteada, assim como o reconhecimento da inexistência do débito questionado se impõe.

Inicialmente necessário registrar que o caso versa sobre relação de consumo de forma que a Concessionária de Energia Elétrica cabe apresentar provas que possam infirmar os fatos sustentados na inicial, valendo ressaltar que
uma vez constatado ocorrência de eventual

irregularidade deve elaborar o TOI,

no entanto, ressai dos Autos que a Autora não foi oportunizada a acompanhar referido procedimento.

No caso em análise a Apelante verbera que encaminhou à Autora via correspondência os documentos referentes à Inspeção realizada, tendo observado a resolução n.
1.000/2021 da Anatel para constatação da alegada irregularidade, no entanto, não há comprovação de que tenha notificado a consumidora, tampouco, que esta tenha acompanhado a referida inspeção implicando reconhecer que, efetivamente, trata-se de procedimento unilateral adotado pela Concessionária.

Ademais, constata-se que o Juízo determinou a realização prova pericial sendo apresentando o Laudo no ID 331923983 que registra o seguinte:

(...)

“
OBJETO DA PERÍCIA

Uma edificação residencial com uso residencial, onde está inabitável muitos anos, cuja Unidade Consumidora – UC no 6/239903-8 – Rua Padre João Panaroto, no 441, Cristo Rei, Várzea Grande/MT.

A construção tem aproximadamente 20 anos, em um terreno plano, de formato retangular, composta por: • Imóvel frente, edificação – Padrão construtivo econômica, inabitável devido inúmeras patologias, com cobertura em estrutura de madeira com telhas de fibrocimento, varanda nos fundos, sala, cozinha, dormitório 1 e 2 e 1 banheiros.

O imóvel, encontrava-se na data da perícia, inabitável por inúmeras patologias, sem energia e água.
O abastecimento de energia na Rua do Imóvel, está sendo realizado pelo sistema TELI da Concessionária (fotos 07 do Anexo II).
Não há padrão, medidor e disjuntores no local.

DOS FATOS E ELEMENTOS OBJETIVOS

A concessionária de energia ENERGISA lançou em abril de 2019 duas cobranças de valores elevados:

• R$ 1.126,80 – 1.175kWh;

• R$ 11.415,11 – 11.911kWh.

Conforme a fatura, os valores referem-se a uma recuperação de consumo supostamente devida pela unidade consumidora localizada na Rua Padre João Panaroto, 441, Cristo Rei, Várzea Grande - MT (UC 6/239903-8).

Entretanto, o histórico oficial de consumo da própria concessionária (doc. anexo aos autos nas Ids. Id. 30427525 e Id. 30427528) revela que não houve qualquer consumo de energia elétrica registrado entre fevereiro de 2019 e janeiro de 2020, sendo todas as leituras indicadas com consumo de zero (0) kWh, ...

Ou seja, no mês em que foi lançada a fatura de recuperação de consumo (abril/2019), constava consumo zero, o que torna tecnicamente impossível haver débito de mais de R$ 12 mil nesse período, bem como, o imóvel encontra-se desocupado desde então.

3. DA INEXISTÊNCIA DE CONSUMO E DA IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA

Segundo a Resolução Normativa ANEEL no 414/2010, art. 85, qualquer cobrança de recuperação de consumo deve respeitar o devido processo legal, com:

• Comunicação prévia ao consumidor;

• Realização de inspeção técnica acompanhada ou registrada;

• Apresentação de laudo ou boletim de ocorrência técnico;

• Garantia de contraditório e ampla defesa

No caso concreto, a ENERGISA não apresentou qualquer laudo técnico, prova de inspeção, troca de medidor ou abertura de processo administrativo prévio. Além disso, a ausência de leitura e consumo por mais de 12 meses consecutivos indica que o imóvel não estava sendo utilizado. Essa informação também é corroborada pelas alegações da autora e pelas imagens anexadas à petição inicial, mostrando o imóvel em reformas abandonadas e sem moradia ativa.

Conclui referida perícia que “
débitos lançados nas faturas de abril de 2019, nos valores de R$ 11.415,11 e R$ 1.126,80, não foram justificáveis de acordo com as Resolução da ANEEL no 414/2010, por ausência total de consumo, ausência de provas técnicas e vício no procedimento administrativo e por não observar o contraditório, ampla defesa e ausência de laudo técnico referentes a UC objeto da lide.”

Diante do contexto apresentado, cumpre anotar que contrariamente ao sustentado pela Apelante as cobranças questionadas revelam-se abusivas, tendo em vista que não foram adotadas as determinações legais para apuração de suposta recuperação de consumo, na medida em que o Termo de Ocorrência e Inspeção TOI não observou o contraditório e ampla defesa conforme artigo 591 da resolução 1000/2021:

Art.
591 -

Ao emitir o TOI, a distribuidora deve:

I - entregar cópia legível ao consumidor ou àquele que
acompanhar a inspeção
, mediante recibo com assinatura do consumidor ou do acompanhante; e

II - informar:

a) a possibilidade de solicitação de verificação ou de perícia metrológica junto ao INMETRO ou ao órgão metrológico delegado; e

b) os prazos, os custos de frete e de verificação ou da perícia metrológica, e que o consumidor será responsabilizado pelos custos se comprovada a irregularidade, vedada a cobrança de outros custos.

(...).

Além disso, o imóvel em questão encontra-se desabitado, conforme ressai da prova pericial determinada pelo Juízo, não havendo consumo no período referente as cobranças representados pelas faturas emitidas em abril de 2019 pela Concessionária,
uma vez que se trata de imóvel desabitado e sem moradia ativa.

Neste contexto, apesar dos argumentos sustentados pela Apelante afirmando a regularidade das cobranças
não apresentou provas que possam afastar a pretensão da Autora
, revelando-se indevido o montante cobrado..

Portanto, à mingua de provas que justifiquem as cobranças questionadas resta evidente a falha na prestação do serviço e a cobrança abusiva levada a efeito pela Apelante
de modo que,
efetivamente, deve ser reputada inválida as cobranças em questão.

Por
conseguinte, comprovada que injustificadamente a Apelante emitiu fatura em valor exorbitante, mostra-se inadmissível a cobrança contestada, no valor apresentado,
não merecendo qualquer reforma a sentença quanto a esse ponto.

No tocante a alegação de inexistência de dano moral passível de indenização, melhor sorte não socorre à ré/Apelante.

Isso porque, consta dos autos que, em razão do não pagamento das faturas cujo débito é reconhecido por inexistente em razão da ilegalidade da cobrança e do procedimento adotado para sua apuração a Apelada teve seu nome levado a protesto, conforme se verifica no ID 331923897),
restando caracterizado ato ilícito, passível de indenização.

Destaca-se, a condenação à reparação civil pressupõe a prática de ato ilícito, a existência de um dano e o nexo causal entre eles, o que restou comprovado nos autos
, valendo ressaltar que no caso o dano é
in re ipsa
decorrente da conduta abusiva da Apelante.

Portanto, resta evidente a falha na prestação de serviço pela ré, não havendo razão para deixar de reconhecer seu dever de indenizar, já que a fornecedora de serviços responde objetivamente pelo serviço defeituoso prestado (art. 14 do CDC).

Acerca da questão o entendimento jurisprudencial
verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE COISA JULGADA – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE TRÍPLICE IDENTIDADE – PARTES DISTINTAS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE – SOLICITAÇÕES ADMINISTRATIVAS COMPROVADAS – DESCUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO NECESSÁRIA – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não configura coisa julgada a existência de decisão anterior sobre a mesma unidade consumidora quando ausente a tríplice identidade (partes, pedido e causa de pedir), especialmente quando os autores da presente demanda não integraram a relação processual anterior, em observância ao art. 506 do CPC/15.

2. A obrigação pelo pagamento de contas de energia elétrica possui natureza pessoal, recaindo sobre quem efetivamente consome o serviço, não se caracterizando como obrigação propter rem.

3. Comprovadas as solicitações administrativas de transferência de titularidade da unidade consumidora para o real usuário do serviço, configura ato ilícito a manutenção do nome do autor em cadastros de inadimplentes, especialmente quando há descumprimento reiterado de decisões judiciais pela concessionária.

4. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes gera dano moral presumido (in re ipsa), conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

5. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser reduzido se fixado em montante excessivo.

6. Recurso parcialmente provido.-

(N.U 1032317-79.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2025, Publicado no DJE 03/12/2025).

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/ DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA - FATURA ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA ABUSIVA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR -
VISTORIA UNILATERAL – RECEBIMENTO DE AR NÃO COMPROVADO - INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA
- SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO – ATO ILÍCITO – DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO.

A cobrança de valores na fatura de energia do autor decorrente de apuração por meio de perícia unilateral da concessionária de energia revela-se indevida.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a suspensão indevida do fornecimento de energia, porquanto trata-se de serviço essencial
.

No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a prática de conduta abusiva.
(TJMT - N.U 1015234-50.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 11/03/2024).

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. ENERGIA ELÉTRICA. SISTEMA FOTOVOLTAICO. COBRANÇA EXCESSIVA APÓS INSTALAÇÃO DE PLACAS SOLARES. FALHA NA COMPENSAÇÃO DA ENERGIA GERADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação indenizatória ajuizada por consumidora que, mesmo após a instalação de sistema de energia solar em sua residência, continuou recebendo faturas de energia elétrica com valores elevados nos meses de agosto, setembro e outubro de 2023, culminando com a negativação de seu nome. A sentença determinou o refaturamento das contas com base na média de consumo dos seis meses posteriores e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se houve falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, em especial quanto à compensação da energia gerada por sistema fotovoltaico e apurar se estão presentes os requisitos para a configuração de dano moral em razão da negativação indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é de consumo, sendo aplicável o regime da responsabilidade objetiva previsto no art. 14 do CDC, que impõe ao fornecedor o dever de responder por defeitos na prestação do serviço independentemente de culpa.

A concessionária de energia não se desincumbiu do ônus de demonstrar a ausência de falha no serviço, limitando-se a atribuir o aumento das faturas a fatores climáticos e variação de tarifas, sem apresentar laudos técnicos ou perícia que justificassem as cobranças.

A instalação do sistema fotovoltaico em maio de 2023, seguida de faturas elevadas nos meses subsequentes e significativa redução nos meses posteriores, evidencia falha na compensação da energia injetada na rede pela unidade consumidora.

A regularidade formal do equipamento medidor aferido pelo IPEM/MT não afasta a possibilidade de erro no processo de compensação da energia gerada, que demanda controle integrado de leitura, medição e faturamento.

A ausência de perícia idônea sobre eventual falha nas instalações da autora impede a atribuição da responsabilidade ao consumidor, sendo vedado transferir-lhe os riscos da atividade essencial prestada pela concessionária.

A inscrição indevida do nome da consumidora em cadastros de inadimplentes por débito manifestamente irregular configura dano moral indenizável, por violação aos direitos da personalidade, nos termos do art. 5o, X, da CF/1988.

O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de compensação moral mostra-se adequado à gravidade do dano e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A tese de enriquecimento sem causa não se sustenta, pois a condenação visa apenas à recomposição do equilíbrio contratual e à reparação do dano causado, não resultando em benefício indevido à autora.

A imputação de litigância de má-fé foi corretamente afastada, inexistindo nos autos elementos que comprovem conduta dolosa, temerária ou desleal por parte da autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

O fornecimento defeituoso de energia elétrica após a instalação de sistema fotovoltaico, com ausência de compensação da energia gerada, caracteriza falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

A simples regularidade do medidor aferido por órgão técnico não afasta a responsabilidade da concessionária quando há indícios de falha no sistema de compensação de microgeração distribuída.

A negativação indevida decorrente de cobrança irregular enseja indenização por dano moral, por violação à honra e à reputação do consumidor.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CDC, arts. 6o, VI, e 14; CPC, arts. 79 e 85, §11.

(N.U 1013014-08.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2025, Publicado no DJE 06/11/2025). (grifei).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –
IMPROCEDÊNCIA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR ENERGIA ELÉTRICA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO NÃO ACOMPANHADA PELO CONSUMIDOR – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE ATENDE À RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – MÁ FÉ DO AUTOS NÃO COMPROVADA - REFATURAMENTO PELA MÉDIA –– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. [...].
No que diz respeito ao dano moral
, havendo comprovação de que houve a suspensão no fornecimento de energia
ou
a inclusão do nome da parte em cadastros de órgãos de proteção ao crédito, referente à cobrança da fatura indevida, tal fato constitui ato ilícito passível de indenização por danos

morais
.
[...].
(TJMT - N.U 1008754-19.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 05/02/2024).
(grifei).

Com relação ao valor da condenação o montante arbitrado em R$ 8.000,00 (nove mil reais),

demonstra-se excessivo e não atende a proporcionalidade e a razoabilidade
, considerando a situação retratada o dano e suas conseqüências.

Cumpre anotar que o montante da indenização não deve configurar fonte de enriquecimento de modo que deve atender ao caráter punitivo pedagógico e a razaoabilidade, assim,
o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), é mais condizente e melhor atende

a situação retratada nos autos.

Em face dessas considerações
dou provimento parcial ao recurso

apenas para reduzir o valor da condenação fixando os danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Sobre referido valor incidirão juros de mora desde a citação e correção a partir dessa decisão, ressaltando-se que
conforme o entendimento firmado no Tema 1.368 do STJ, a taxa SELIC deve ser aplicada de forma exclusiva para atualização de débitos civis, por englobar simultaneamente correção monetária e juros moratórios, sendo vedada a cumulação com outros índices, até a entrada em vigor da Lei no 14.905/2024 (29/08/2024).

A partir de 30/08/2024, a atualização monetária deve observar o IPCA (ou índice que vier a substituí-lo), e os juros moratórios serão calculados pela SELIC, deduzido o índice de correção, nos termos dos arts. 389, parágrafo único, e 406 do Código Civil.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026